Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E ANÁLISE DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal), em concurso formal (art. 70 do Código Penal). A sentença fixou a pena definitiva em 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 213 (duzentos e treze) dias-multa. O réu pleiteia a absolvição, a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e a redução do quantum de aumento da pena-base.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime; (ii) verificar a legalidade da aplicação da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e (iii) analisar a correção do critério utilizado para a exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo boletim de ocorrência, relatório de investigação, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das vítimas, que reconheceram o réu com segurança e descreveram características físicas compatíveis com as do apelante.
4. O depoimento das vítimas nos crimes contra o patrimônio possui especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova, como na espécie.
5. A ausência de realização do procedimento formal de reconhecimento de pessoa (art. 226 do CPP) não gera nulidade, pois a identificação do réu foi confirmada por outros meios idôneos, incluindo imagens do crime, de alta qualidade e testemunhos consistentes.
6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, em conformidade com a Súmula 22 deste Tribunal de Justiça, que dispensa a apreensão da arma quando a sua utilização está demonstrada por outros meios, especialmente pelas declarações das vítimas.
7. Quanto à dosimetria da pena, o critério de aumento da pena-base pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente está em consonância com a jurisprudência, sendo adequado e proporcional.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.